Tribunal: TJDFT
Processo: 0710537-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710537-08.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SILVIA MARIA FREITAS DE SOUSA RECORRIDA: MARIA ALVES DE SOUZA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI No 8.009/90. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL ÚNICO DO DEVEDOR. UTILIZAÇÃO PELA FAMÍLIA COMO MORADIA. PROTEÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 1o, da Lei no 8.009/90, “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2. No caso, o devedor demonstrou que reside com a família no imóvel penhorado, conforme documentos carreados aos autos, e que não possui outros bens. Logo, diante do acervo probatório que demonstra se tratar de bem de família a residência do devedor, incumbia ao credor o ônus de impugnar tais elementos. Porém, não se desincumbiu de seu encargo, razão pela qual merece reforma a decisão agravada. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 8.009/90, defendendo que a desconstituição da penhora do bem imóvel da recorrida ocorreu de forma errônea. Afirma que as provas documentais juntadas pela recorrida foram má valoradas, ao argumento de que não foram juntadas as pesquisas de imóveis de outras regiões administrativas, mas apenas de dois cartórios de Brasília. Sustenta que a pesquisa mais recente, com resultado positivo para outros imóveis, deve se sobressair à escritura do imóvel. Pede que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 63669241). Em contrarrazões, a recorrida requer a condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais (ID 65237475). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 5o da Lei 8.009/90, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, o devedor demonstrou que reside com a família no imóvel penhorado, conforme documentos carreados aos autos, e que não possui outros bens (ID 115127053 – 115127056, autos de origem). Logo, diante do acervo probatório que demonstra se tratar de bem de família a residência do devedor, incumbia ao credor o ônus de impugnar tais elementos. Porém, não se desincumbiu de seu encargo, razão pela qual merece reforma a decisão agravada.” (ID 62699727). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome dos advogados PAULO ROBERTO PEIXOTO DE ARAÚJO, OAB/DF 59.422, e ALEXANDRE DA SILVA MANGUEIRA, OAB/DF 59.673 (ID 63669241). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015